Tribunal: TJES
Processo: 5002986-58.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-58.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002986-58.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MERCADO PAGO

RECORRIDA: WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. CIVIL. COMPRA REALIZADA EM OUTRO ESTADO E NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA em face de MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. Narra o autor, em síntese, que não reconhece as compras realizadas em seu nome, uma em Campos dos Goytacazes/RJ e outra em Recife/PE, no mesmo dia, conforme se verifica no ID 18720123. Afirma que apesar de ter contestado a cobrança, a requerida disse não ser possível a retirada da cobrança, pois o pagamento foi realizado em loja física. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID 5279467), a requerida suscitou as preliminares de carência de ação por ausência de prova mínima e ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de responsabilidade e inexistência de nexo causal, uma vez que a compra foi realizada com o cartão físico do autor, com uso de senha pessoal. Aduz a inexistência de danos morais e a impossibilidade de inverter o ônus da prova. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5279474) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR indevidas as cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito da parte autora R$ 599,12, sendo parcelada em 2x de R$ 299,56 cada e a outra no valor de R$ 3.276,90, sendo parcelada em 3x de R$ 1.092,30, bem como CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5279476). Sustenta que o uso do cartão de crédito é de total responsabilidade do autor, vez que há necessidade de digitação de senha e chip. Aduz, ainda, que não houve falha na prestação de serviços, e sim culpa exclusiva de terceiros. No mais, alega a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais. Subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5279481), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo, participando do fornecimento de produto e serviço ao consumidor, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Destaco que o argumento levantado pelo réu de que o cartão tem chip e a senha é pessoal não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois, criminosos têm se valido de outros meios fraudulentos para a clonagem de cartão de crédito.

[...]

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

[...]

Deste modo, ficou clara e evidente a conduta ilícita da ré, assim como o nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela autora, sendo a cobrança lançada na fatura do cartão de crédito referente as compras realizadas por terceiros indevidas.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois o Autor, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque a Recorrida estava trabalhando no momento em que as compras foram realizadas em outros estados, não sendo plausível a alegação de que realizou a compra.

Desta forma, acertada a r. sentença que declarou a inexigibilidade das cobranças em desfavor do autor.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, que não logrou êxito em promover a proteção e a segurança necessária para o consumidor. Evidencia-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)